Tribunal: STF
Processo: Rcl 47202
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por João Flávio Barili Alves em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 1.650.828. O reclamante alega afronta ao Tema 339 e ausência de sujeição ao Tema 181, ambos de repercussão geral. Sustenta, ainda, a certificação equivocada do trânsito em julgado no processo de origem.
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. Nos termos da Súmula 734/STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. Este entendimento foi positivado pelo art. 988, § 5º, I, do CPC/2015, que prevê: “§ 5º É inadmissível a reclamação: I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.
    3. Em consulta aos autos, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 08.04.2021 – antes, portanto, da propositura da presente reclamação, realizada somente em 05.05.2021. Não é possível, portanto, prosseguir na análise pretendida.
    4. A discussão acerca da correta ou incorreta certificação do trânsito em julgado não é cabível em reclamação e deve ser discutida, se for o caso, perante o Tribunal prolator da decisão.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
       Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator